Tribunal: TJBA
Processo: 0502791-90.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502791-90.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Icaro Silva de Andrade Advogado(s): VALDIMIRO EUTIMIO DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). ARTIGO 121, §2º, I E IV C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ICARO SILVA DE ANDRADE contra a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto. O apelante pleiteia a desclassificação para lesão corporal ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com o consequente decote das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a materialidade, a autoria, o animus necandi e as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos, a fim de verificar se o veredito é manifestamente contrário à prova e se as qualificadoras devem ser mantidas. III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra respaldo em elementos probatórios consistentes, como a prova testemunhal, o laudo de exame de lesões corporais e a própria confissão do réu. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF) somente pode ser afastada quando a decisão for arbitrária e totalmente dissociada das provas, o que não ocorreu no caso, uma vez que os jurados optaram por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário. O animus necandi (intenção de matar) ficou devidamente, pela alta letalidade do golpe (pescoço), não se sustentando a tese de desclassificação para lesão corporal. As qualificadoras do motivo fútil (ciúmes) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque sorrateiro pelas costas) estão comprovadas pela prova oral colhida, sendo inviável o seu decote nesta instância, sob pena de violação à soberania do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese: "1. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos só é cabível quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório, não sendo possível quando os jurados, com base nas provas, optam por uma das versões apresentadas. 2. Comprovadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima por meio de elementos probatórios, e tendo sido estas reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é inviável o seu decote em sede de apelação, em respeito à soberania dos veredictos." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0502791-90.2016.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como Apelante ICARO SILVA DE ANDRADE e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso. E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.